Tribunal: TJPA
Processo: 0808263-55.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808263-55.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: LAURO FONTES JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL DA LIDE EM AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

1.

O ponto nodal do conflito é a definição da competência para processamento da ação principal e cautelar reparatória de dano moral e material ajuizada por particulares em face de empresa.

2.

No curso da ação cautelar, foi homologado acordo firmado em audiência no qual a empresa requerida se comprometeu em arcar com os danos sofridos pelas partes requerentes, razão pela qual o município de Parauapebas foi excluído da lide. Consequentemente, não figurará na ação principal a municipalidade.

3.

Não havendo ente público figurando nos polos da demanda, não há que se falar na competência do juízo especializado fazendário para apreciação das ações.

4.

Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

41ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 16/11 a 23/11/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de ação de reparação de dano moral e material ajuizada por Mirian Bandeira Cordeiro e M. A. A. B. em face da JM Terraplanagem e Construções Ltda e NUTRINORTE – Comercio De Explosivos Eireli-ME.

Distribuída à 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o juízo determinou a remessa à Vara Fazendária da Comarca em razão da conexão entre processos, nos seguintes termos:

Da leitura da ata de audiência ocorrida nos autos do processo nº 0008082-06.2018.8.14.0040, em trâmite na Vara da Fazenda, ao que parece alberga dano material e moral, tanto que houve proposta de acordo para ambos os pedidos, sendo que o que foi homologado foi parte do pedido, o que restou incompreendido foi a retirada da prefeitura municipal do polo passivo, haja visto que restou pedidos a serem ainda julgados.

Assim, determino considerando a conexão com o processo acima referido, determino a remessa para a Vara da Fazenda e Execução Fiscal desta Comarca.

Redistribuída à Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, o juízo suscitou o presente conflito por entender que não há que se falar em conexão pois, com a exclusão do município de Parauapebas do polo passivo, tanto a ação cautelar, quanto a principal não poderão mais ser processadas e julgadas pela especializada.

Enviados os autos a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito por distribuição, ocasião em que determinei a oitiva do juízo suscitado, que deixou de apresentar manifestação.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela procedência do conflito para o reconhecimento da competência do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito é a definição da competência para processamento da ação principal e cautelar reparatória de dano moral e material ajuizada por particulares em face de empresa.

No curso da ação cautelar, foi homologado acordo firmado em audiência no qual a empresa requerida se comprometeu em arcar com os danos sofridos pelas partes requerentes, razão pela qual o município de Parauapebas foi excluído da lide.

Consequentemente, não figurará na ação principal a municipalidade, não havendo que se falar em conexão, portanto.

A fundamentação do juízo suscitado para declínio da competência, qual seja a ausência de compreensão da
ratio decidendi
ou dos motivos que levaram o juízo suscitante a excluir o Município da lide, não deve subsistir, tendo em vista que não compete a um juízo a revisão decisória de outro.

Destarte, não havendo ente público figurando nos polos da demanda, não há que se falar na competência do juízo especializado fazendário para apreciação das ações.

Nesse sentido, destaco trecho da manifestação ministerial:

“Com isso, não há que se falar em conexão, pois, com a exclusão do município de Parauapebas do polo passivo, tanto a ação cautelar, quanto a principal, não poderão mais ser processadas e julgadas pela Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas/PA”.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
,
nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 927 do CPC declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/11/2022